Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-67.2006.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-67.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGACAO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 70.494.869/0001-15 (EMBARGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – REFORMA DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO TERMO DE PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA NO ACORDO – MEDIDA QUE DEVE SER PLEITEADA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Merecem rejeição os embargos de declaração opostos contra acordão que não possui
obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000803-67.2006.8.11.0041
(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ – Comarca da Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A contra o v. acórdão de Id. n.

83344461, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000803-67.2006.8.11.0041 interposto pelo embargante, para reformar a sentença proferida

pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 0000803-67.2006.8.11.0041 Cód. 231349), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo embargante contra a DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGACAO MATO GROSSO LTDA, e afastar a extinção do feito, ordenando a simples suspensão de sua tramitação até o integral cumprimento do acordo homologado pelo juiz, nos termos dos arts. 313, II, e 922, ambos do CPC
.

O embargante afirma que o acórdão se omitiu quanto ao pedido de expedição de termo de penhora do bem dado em garantia no acordo celebrado entre as partes, e diz que a medida visa resguardar o direito que o Banco tem de receber o seu crédito em caso de eventual descumprimento do acordo por parte do devedor/embargado.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para complementar o acórdão, e ordenar a expedição do Termo de Penhora do imóvel matriculado sob o n. 17.729, dado em garantia no acordo homologado em juízo (cf. Id. n. 84644017).

Transcorreu o prazo sem que a embargada apresentasse contrarrazões
(cf. Id. n.

86751993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“Esta Corte já sedimentou o entendimento de que a celebração de acordo extrajudicial pelas partes não conduz à extinção da execução, mas à simples suspensão da tramitação processual até o integral cumprimento do pacto, sobretudo se é essa a providência requestada pelas partes e do ajuste consta expressamente que o acordo não constitui novação.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

(...)

No caso, tratando-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, nada obsta que o acordo seja homologado e o processo seja suspenso até o efetivo cumprimento do pacto, independentemente do limite temporal previsto no §4º do art. 313 do CPC, mesmo porque o art. 701, §2º, do mesmo Código, estabelece que a ausência de embargos monitórios constitui de pleno direito o título executivo judicial, pelo que, com a homologação do acordo pelo Juízo a quo, constitui-se o título executivo, suspendendo-se o feito, nos termos do art. 922 do CPC.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, ordenando a simples suspensão de sua tramitação até o integral cumprimento do acordo, nos termos dos arts. 313, II, e 922, ambos do CPC. (...)”.

Portanto, como não houve comprovação das alegações dos embargantes, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(...)”.

No caso, o acórdão embargado se restringiu a afastar a extinção do processo aplicada pelo magistrado que homologou o acordo, porque as demais medidas voltadas para a satisfação do interesse do credor deverão ser direcionadas ao magistrado de piso, que é o responsável por dar prosseguimento à execução em caso de descumprimento do acordo.

Portanto, não há falar em omissão, ou de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021